Tribunal: STF
Processo: HC 205895
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1876424/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários mínimos. 
    De acordo com a denúncia: 
    No dia 24 de março de 2015, por volta das 17h30min, na Rua Santa Edwiges, no 150, Bairro Campina, São Leopoldo/RS, a DENUNCIADA DOMINICK HINSCHE BECKER foi presa em flagrante delito por, dolosamente, ciente do falso, guardar moeda falsa por conta própria ou alheia no local de sua residência. 
    A busca foi realizada em cumprimento ao mandato de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo, nos autos do processo nº 033/2.15.0001050- 0(Ev. 1, fl 27). Na oportunidade, foram apreendidos (Ev 1, fl 26): 198 notas de R$ 100,00 falsas, uma CNH falsa, cocaína, crack e munições. 
    DOMINICK foi denunciada pelo Ministério Público Estadual pelos delitos de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, crime tipificado na lei de drogas e falsificação de documento, sendo processada nos autos de nº 033/2.15.0001803-9 (Ev. 1). Em relação ao crime de moeda falsa, foram apreendidas sob a guarda da ACUSADA 192 cédulas falsas de R$ 100,00, que estavam no interior do roupeiro do seu quarto, em sua residência. Já na delegacia, durante revista pessoal, foram apreendidas junto as roupas íntimas de DOMINICK mais 6 cédulas de R$100,00 (Ev. 1, fl 8), totalizando 198 cédulas falsificadas. 
    [...]
    No tocante à DOMINICK, a presença de dolo nas condutas da ACUSADA é inexcusável considerando a quantidade de notas aprendidas, quase 200 notas falsas, e o local onde as notas foram encontradas, no interior de um móvel da sua residência. Além disso, na revista pessoal, foram localizadas 06 moedas contrafeitas, que estavam guardadas junto a seu corpo. 
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 
    PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MULTA. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR MANTIDO. 
    1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo da agente, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a condenação da ré pelo crime previsto no art. 289, §1º, do Código Penal.
    2. A expressiva quantidade de cédulas falsas apreendidas autoriza a negativação da vetorial circunstâncias.
    3. Na fixação da multa, devem ser sopesadas todas as circunstâncias que determinaram a imposição da pena privativa de liberdade – judiciais, preponderantes, agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes, elementos que, no caso, autorizam a redução.
    4. Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, §1º, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. No caso, mantido o valor fixado na sentença.
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual foi admitido para conhecer em parte do Recurso Especial e negar-lhe provimento. Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, negado provimento pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ELEVADA QUANTIDADE DE CÉDULAS (198) APREENDIDAS COM A RÉ. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A expressiva quantidade de cédulas falsas apreendidas em posse da ré - 198, segundo o TRF - revela um maior desvalor concreto em sua conduta, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
    2. Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
    3. Considerando o intervalo de 108 meses entre as penas máxima (12 anos) e mínima (3 anos) do delito, não é excessiva a elevação da pena-base em 6 meses, pois a circunstância negativa aumentou a pena-base em muito menos do que 1/8 daquele intervalo.
    4. A pretensão de rever o valor da prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do CP) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) No caso em exame, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente pelo fato da expressiva quantidade de cédulas falsas apreendidas, fato intrínseco ao delito do artigo 289 do Código Penal, do modo que as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras; e (b) O acórdão combatido entendeu que o valor 4 (quatro) salários mínimos seria adequado ao caso concreto. Entretanto, salienta-se que os valores arbitrados se encontram elevados quando comparados com a situação econômica da ora agravante, a qual exerce a atividade laboral de cabeleireira. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a violação ao disposto no artigo 59 do Código Penal, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal ou subsidiariamente sua efetiva redução; bem seja reconhecida a afronta ao § 1º, art. 45, do Código Penal, devendo ser reduzida a pena de prestação pecuniária para o patamar mínimo. 
    É o relatório. Decido.
    Sustenta a defesa, em síntese, a configuração de impropriedade na dosimetria da pena imposta à paciente. Sobre o tema, consignou o STJ:
    A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
    Ao contrário do que afirma a defesa, a expressiva quantidade de cédulas apreendidas em posse da ré - 198, segundo o TRF (e-STJ, fl. 299) - não é elemento do tipo penal do art. 289 do CP. Afinal, a falsificação de apenas uma cédula já bastaria em tese para a consumação do delito, de modo que a contrafação de quase 200 unidades revela, sim, um maior desvalor concreto na conduta da recorrente. 
    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 
    Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 
    No crime de moeda falsa, foi valorada negativamente apenas uma das vetoriais do art. 59 do CP. Por isso, considerando o intervalo de 108 meses entre as penas máxima (12 anos) e mínima (3 anos) do delito, é excessiva a elevação da pena-base em 6 meses, pois a circunstância negativa aumentou a pena-base em muito menos do que 1/8 daquele intervalo. 
    Finalmente, sobre a prestação pecuniária, o apelo nobre sequer ultrapassa a barreira do conhecimento. Se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação pecuniária foi fixada em 4 salários-mínimos.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    No presente caso, para justificar o agravamento da pena-base em 6 meses na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante consignou: 
    Circunstâncias: são de relevo e justificam o aumento da pena, considerando que a acusada guardava expressiva quantidade de cédulas falas - 198 (cento e noventa e oito). 
    A quantidade de cédulas falsas, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, revela-se inviável a utilização do Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (cf. HC 84821, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o juízo da execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme já decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente